Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720136-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ GERALDO GOMES JÚNIOR, SANDRA TREVIZOLI SILVEIRA GOMES RECORRIDO: CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL, JOSÉ DIDEUS SILVESTRE, VALDIR LOBO JUNIOR, THAÍS LUCENA DE OLIVEIRA (HERDEIRA DA CONFINANTE MARIA HELENA), IVAN ALVES CORREIA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL INSERIDO EM PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. TESE. IRDR 8. INAPLICABILIDADE. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de usucapião, além de cumprir os requisitos dispostos no Código Civil, deve atender a legislação urbanística e ambiental que regulamenta a matéria, sendo certo que o parcelamento irregular do solo e a ausência de matrícula individualizada junto ao Registro de Imóveis obstam o reconhecimento da usucapião extraordinária. 2. As disposições da tese firmada no IRDR 8 deste e. Tribunal não se aplicam a qualquer processo que verse sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, em razão das particularidades que envolvem a área. 3. Recurso não provido. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 1.238, 1.241 e 1.245, todos do Código Civil, sob o fundamento de que o acórdão impugnado ampliou, indevidamente, os requisitos legais para a usucapião extraordinária de imóvel inserido em parcelamento irregular de solo urbano, expondo a necessidade de o imóvel usucapiendo estar perfeitamente individualizado, com suas características, confrontações e medidas certas, anotadas em matrícula própria no registro imobiliário, além de atender ao regramento urbanístico da região. Diversamente, os insurgentes expõem que a usucapião é distinta do processo de regularização do condomínio, de maneira que o registro de propriedade é efeito secundário da declaração de propriedade, não requisito para a sua configuração. Ademais, apresentam a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgados do TJSP e do TJRS para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 182 e 183, ambos da Constituição Federal. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI, OAB/DF 39.037, e BRENDA EMILLY SANTANA, OAB/DF 69.485 (ID 41981180). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com a ressalva do meu posicionamento acerca da matéria, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação ao salientado vilipêndio aos artigos 1.238, 1.241 e 1.245, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Outrossim, quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à indicada afronta aos artigos 182 e 183, ambos da Constituição Federal. Note-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável – Código Civil, Lei de Registros Públicos (6.105/1973) e Parcelamento do Solo (Lei 6.766/1979). Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “a suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (ARE 1387119 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva apenas em nome do advogado LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI, OAB/DF 39.037, considerando que não consta nos autos procuração conferindo poderes à advogada BRENDA EMILLY SANTANA, OAB/DF 69.485. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005